Tribunal: TJBA
Processo: 0301087-41.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0301087-41.2014.8.05.0250

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: SIMÕES FILHO/BA.

APELANTE: LUCAS SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º,
I,
II E V, D
O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO/APPREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E SEM POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 582/STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. RECUPERAÇÃO IMEDIATA DOS BENS E PRISÃO EM FLAGRANTE QUE NÃO ELIDEM A CONSUMAÇÃO.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
IMPROVIMENTO
.

2)
D
ECOTE
DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º,
V,
DO C
PB
. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO D
E LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. VÍTIMA MANTIDA EM PODER DOS AGENTES, SOB COAÇÃO, OBRIGADA A CONDUZIR O VEÍCULO POR PERCURSO RELEVANTE (DA AVENIDA SUBURBANA ATÉ A BR-324), COM AMEAÇAS CONTÍNUAS
.
PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DE
REPARAÇÃO DO DANO (ART. 65, III, “B”, DO CP
B
). NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DECORRENTE DE INTERVENÇÃO POLICIAL, SEM VOLUNTARIEDADE DO AGENTE.
PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

4) DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

5
)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6) CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8146614-77.2024.8.05.0001
,
oriunda da Comarca de Simões Filho/BA., tendo como Apelante

LUCAS SANTOS ALMEIDA
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e, nes
s
a extensão,

NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR